Tribunal: TJSP
Processo: 1032887-16.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Transporte coletivo de passageiro. Ação de reparação de danos. Lesões corporais sofridas em acidente de veículo. Responsabilidade objetiva da transportadora. Sentença de parcial procedência. Recurso interposto pela litisdenunciada.
Pelo contrato de transporte, o transportador atrai para si a responsabilidade de conduzir o transportado em segurança até o seu destino final, porque se constitui em

Ementa:
Transporte coletivo de passageiro. Ação de reparação de danos. Lesões corporais sofridas em acidente de veículo. Responsabilidade objetiva da transportadora. Sentença de parcial procedência. Recurso interposto pela litisdenunciada.
Pelo contrato de transporte, o transportador atrai para si a responsabilidade de conduzir o transportado em segurança até o seu destino final, porque se constitui em obrigação de resultado. Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, e não havendo quaisquer circunstâncias que a excluam, resta configurado o dever de indenizar.

Autora que, em razão da colisão do coletivo, golpeou a face contra a barra de apoio, vindo a sofrer lesões corporais de natureza leve e grave (escoriação no lábio superior e fraturas dos dentes incisivos). Dano moral Configurado.
As dores e o sofrimento sentidos pela autora, as privações e angústias, assim como o dano estético sofrido (ainda que temporários), justificam a fixação do valor da reparação do dano moral no montante de R$9.370,00, à luz da razoabilidade.

Dano material comprovado.
O dano material foi cabalmente demonstrado, e os valores dos recibos não fogem à razoabilidade daquilo que se imagina necessário ao tratamento odontológico dispensado à autora.

Responsabilidade subsidiária, nos limites da apólice. Compensação do valor da condenação com eventuais valores recebidos pela autora, a título de indenização securitária do DPVAT. Impossibilidade de condenação ao pagamento das verbas de sucumbência decorrentes da lide secundária, à míngua de resistência. Ausência de interesse recursal. Recurso, nesses pontos, não conhecido.
Já foi dito na sentença que a litisdenunciada responde pelo capital segurado nos limites da apólice, e que eventuais valores recebidos pela autora a título de indenização do DPVAT poderão ser compensados com o valor da condenação. Outrossim, a litisdenunciada não foi condenada ao pagamento de verbas de sucumbência na lide secundária, mas ao reembolso de todos os valores despendidos pela ré em razão de sua condenação. O recurso, nesses pontos, não pode ser conhecido.
Apelação, na parte conhecida, não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000618076
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1032887-16.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que
são apelantes NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e JSL S/A, é apelada LUCI
APARECIDA OLIMPIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Voto no 24.847
Apelação Cível no 1032887-16.2015.8.26.0577
Comarca de São José dos Campos / 3a Vara Cível
Juiz(a): Matheus Amstalden Valarini
Apelante(s): Nobre Seguradora do Brasil S/A
Apelado(a)(s): Luci Aparecida Olimpio
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO. AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS. LESÕES CORPORAIS SOFRIDAS EM ACIDENTE DE
VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO
PELA LITISDENUNCIADA.
Pelo contrato de transporte, o transportador atrai para si a
responsabilidade de conduzir o transportado em segurança até o seu
destino final, porque se constitui em obrigação de resultado. Tratando-
se de responsabilidade civil objetiva, e não havendo quaisquer
circunstâncias que a excluam, resta configurado o dever de indenizar.
AUTORA QUE, EM RAZÃO DA COLISÃO DO COLETIVO, GOLPEOU
A FACE CONTRA A BARRA DE APOIO, VINDO A SOFRER LESÕES
CORPORAIS DE NATUREZA LEVE E GRAVE (escoriação no lábio
superior e fraturas dos dentes incisivos). DANO MORAL
CONFIGURADO.
As dores e o sofrimento sentidos pela autora, as privações e angústias,
assim como o dano estético sofrido (ainda que temporários),
justificam a fixação do valor da reparação do dano moral no montante
de R$9.370,00, à luz da razoabilidade.
DANO MATERIAL COMPROVADO.
O dano material foi cabalmente demonstrado, e os valores dos recibos
não fogem à razoabilidade daquilo que se imagina necessário ao
tratamento odontológico dispensado à autora.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA, NOS LIMITES DA APÓLICE.
COMPENSAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO COM EVENTUAIS
VALORES RECEBIDOS PELA AUTORA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA DO DPVAT. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA DECORRENTES
DA LIDE SECUNDÁRIA, À MÍNGUA DE RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INTERESSE
RECURSAL.
RECURSO,
NESSES
PONTOS,
NÃO
CONHECIDO.
Já foi dito na sentença que a litisdenunciada responde pelo capital
segurado nos limites da apólice, e que eventuais valores recebidos
pela autora a título de indenização do DPVAT poderão ser
compensados com o valor da condenação. Outrossim, a
litisdenunciada não foi condenada ao pagamento de verbas de
sucumbência na lide secundária, mas ao reembolso de todos os
valores despendidos pela ré em razão de sua condenação. O recurso,
nesses pontos, não pode ser conhecido.
Apelação, na parte conhecida, não provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Vistos,
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença,
prolatada às pp. 465/470, que julgou procedentes em parte os pedidos
formulados na inicial dessa ação de reparação de danos que LUCI
APARECIDA OLÍMPIO move em face de JSL S/A, para condenar a ré ao
pagamento de R$1.200,00 (para indenização do dano material) e de R$9.370,00
(para reparação do dano moral); e procedente o pedido de denunciação da lide
formulado pela ré em desfavor de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, para
condenar a litisdenunciada ao ressarcimento do valor da condenação à
ré/denunciante.
A autora narra na inicial que, no dia 09 de maio de 2015,
celebrou com a ré um contrato de transporte de passageiro e, durante o
percurso, o coletivo em que se encontrava se envolveu em acidente de
trânsito. Segundo a autora, o coletivo trafegava pela Avenida Pedro Friggi,
sentido Bairro-Centro, quando colidiu com um veículo automotor (descrito
na inicial). Alega que o acidente ocorreu por culpa do condutor do coletivo
em que se encontrava, pois foi imprudente e negligente, pois conduzia o
veículo com excesso de velocidade. Aduz que, em razão do acidente,
sofreu lesão corporal de natureza grave (golpeou a boca contra a barra de apoio
do assento à sua frente, causando escoriação no lábio superior; fratura oblíqua em
incisivo superior 21; e fratura marginal na face oclusal do incisivo superior 11), o que
a obrigou a se submeter a tratamento médico-hospitalar e odontológico, e
resultou em debilidade da função digestiva (mastigação), fonação e dano
estético. Despendeu R$1.200,00 com tratamento odontológico. Aduz
padecimento de dano moral. Diz que laborava como operadora de caixa, e,
em razão dos danos psicológico, estético e moral, perdeu seu emprego.
Pede a condenação da ré à indenização do dano material emergente e à
reparação dos danos moral e estético que alega ter sofrido.
A ré, em contestação, alegou que o acidente ocorreu por culpa
do condutor do outro veículo envolvido, que interceptou a trajetória do
coletivo. Seu preposto não agiu com culpa. A autora foi negligente, ao
deixar de se segurar nas barras de proteção do coletivo. Parte do tratamento
odontológico não se refere aos dentes afetados no acidente. Impugnou a
existência e a extensão dos danos. Sustentou que eventual indenização
deverá ser compensada com valores recebidos a título de capital segurado
do DPVAT. Na oportunidade, denunciou à lide a NOBRE SEGURADORA DO
BRASIL S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
A litisdenunciada aceitou sua condição de garante e ressaltou
sua responsabilidade subsidiária, nos limites da apólice. O evento danoso
ocorreu por culpa do condutor do outro veículo envolvido no acidente. O
condutor do coletivo não agiu com culpa. Impugna existência e extensão
dos danos.
Às pp. 247/254 a litisdenunciada noticiou que entrou em regime
de liquidação extrajudicial.
Determinou-se a produção de prova pericial, e, em seu laudo
médico, o experto concluiu que a autora sofreu um dano temporário, com
déficit funcional parcial entre a data do acidente e a colocação da coroa
dentária. O dano estético não foi permanente (pp. 377/393).
O nobre magistrado a quo entendeu que a autora sofreu lesão
corporal no curso da execução do transporte, e o evento danoso é
imputável exclusivamente à transportadora. Com isso, suportou danos de
ordem material e moral, mas não estéticos. Assim, julgou procedentes em
parte os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré ao pagamento de
R$1.200,00 (para indenização do dano material) e de R$9.370,00 (para reparação do
dano moral); e procedente o pedido de denunciação da lide formulado pela
ré em desfavor de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, para condenar a
litisdenunciada ao ressarcimento do valor da condenação à ré/denunciante.
Inconformada, a litisdenunciada apela às pp. 484/504. Alega, em
suma, que: (a) havendo eventual pagamento em favor de quaisquer
passageiros ou terceiros não transportados para o mesmo acidente, a
importância segurada deverá ser deduzida pelo respectivo valor, conforme
expressa previsão contratual; (b) o acidente ocorreu por fato de terceiro; (c)
a autora não suportou dano moral; subsidiariamente, o montante da
reparação comporta redução; (d) não há prova do dano material; (e) a
indenização deverá ser compensada com valores recebidos a título de
capital segurado do DPVAT; e (f) não deve arcar com as verbas de
sucumbência na lide secundária. Pugna pelo provimento do recurso para
reforma da r. sentença.
A autora ofertou contrarrazões (pp. 556/566).
A ré também apelou (pp. 517/543), mas seu recurso não foi
conhecido, pois celebrou acordo com a autora e dele desistiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Houve oposição ao julgamento do recurso em plenário virtual.
É o relatório do essencial.
Não há dúvida de que a autora sofreu traumas físico e
psicológico, angústia, perturbação da paz de espírito e abalo em sua
tranquilidade.
Com efeito, em razão do acidente, a autora sofreu lesões
corporais de natureza leve e grave. As lesões exigiram atendimento médico-
hospitalar e odontológico, pois culminaram em escoriações no lábio
superior e fraturas nos dentes incisivos.
Ora, além do grande susto e de haver suportado as dores (que
não devem ter sido poucas) causadas pelo golpe de sua face contra a barra de
apoio, a autora conviveu durante todo o período de convalescença com
edema e ausência de partes dos dentes incisivos. É possível imaginar o
constrangimento suportado no dia-a-dia, tanto em suas relações sociais
quanto consigo mesma, ao lembrar-se do desditoso acidente todas as vezes
em que se olhava no espelho ou que percebia alguém fitando-o com
curiosidade incomum. O caso concreto não revela mero aborrecimento,
mas verdadeiro abalo psíquico passível de reparação, ainda que esse abalo
não tenha perdurado até os dias de hoje.
Nos dizeres, do eminente Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA,
provocam dano moral as agressões que exacerbam a naturalidade dos fatos
da vida e causam fundadas angústias no espírito de quem ela se dirige
(REsp. no 215.666/RJ, j. em 21.06.2001). É justamente o que se vê nestes autos.
Pois bem.
Dá-se o contrato de transporte de pessoas quando alguém se
compromete, de forma consensual e mediante retribuição, a deslocar uma
pessoa de um lugar a outro. Dito ajuste gera obrigações para ambas as
partes e aperfeiçoa-se até mesmo tacitamente; é de adesão pelas cláusulas
previamente elaboradas onde o passageiro aceita ou não regras definidas.
Pelo contrato o transportador atrai para si a responsabilidade
de conduzir o transportado em segurança até o seu destino final, porque se
constitui em obrigação de resultado. Ele só se desincumbe do dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
indenizar eventuais danos se provar que resultantes de culpa exclusiva da
vítima ou de fato exclusivo de terceiro ou de força maior, excludentes que
não podem ser afastadas por cláusulas previamente contratadas. E o fato de
terceiro aqui tratado é apenas aquele que não guarda qualquer conexão
com o transporte.
O eminente Desembargador JOSÉ REYNALDO, em brilhante voto
proferido em hipótese semelhante, elucidou que:
“Segundo orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência
tem admitido claramente que, mesmo ausente a ilicitude, a
responsabilidade existe, ao fundamento de que o fato de terceiro que
exonera a responsabilidade é aquele que com o transporte não guarda
conexidade. Se o acidente ocorre enquanto trafegava o ônibus, provocado
por outros veículos, não se pode dizer que ocorreu fato de terceiro
estranho ou sem conexidade com o transporte. E sendo assim, o fato de
terceiro não exclui o nexo causal, obrigando-se a prestadora de serviço
público a ressarcir as vítimas, preservado o seu direito de regresso contra
o terceiro causador do acidente. É uma orientação e benfazeja baseada no
dever de segurança vinculado ao risco da atividade, que a moderna
responsabilidade civil, dos tempos do novo milênio, deve consolidar
(REsp 469867/SP Recurso Especial 2002/0124120-7, rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j. 27/09/2005, DJ 14/11/2005,
p. 306)” (TJSP, Ap. Cív. 9175626-36.2007.8.26.0000, j. em 24.02.2010).
É incontroverso nos autos que, em 09 de maio de 2015, a autora
se encontrava no interior de um ônibus da ré quando o veículo se envolveu
em acidente de trânsito. É certo, também, que a autora sofreu lesões
corporais e necessitou receber atendimento médico-hospitalar e odontológico.
Portanto, tratando-se de responsabilidade civil objetiva, e não
havendo quaisquer circunstâncias que afastem o dever de indenizar, resta
apurar apenas a extensão dos propalados danos, pois sua existência já foi
demonstrada acima.
Cumpre ressaltar que o valor da reparação, no direito pátrio,
não é tarifado, e os critérios de fixação são propostos pela doutrina e
jurisprudência. A propósito do tema, manifestou-se o Superior Tribunal de
Justiça: "Embora a avaliação dos danos morais para fins indenizatórios seja das tarefas
mais difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar, em cada caso, para as
condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem
como os prejuízos morais sofridos pela vítima, tendo em conta a dupla finalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
condenação, qual seja, a de punir o causador do dano, de forma a desestimulá-lo à
prática futura de atos semelhantes, e a de compensar o sofrimento indevidamente
imposto, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de
enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo ao ponto de não retribuir o mal
causado pela ofensa". (AI n° 163.571/MG, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, j. 9.2.99,
DJU n° 35-E, de 23.21.99, p. 71). A condenação ao pagamento de reparação do
dano moral deve se atrelar a valor que inspire ao réu a tomada de
providências no sentido de que o fato não volte a se repetir, sem que
configure enriquecimento sem causa do autor.
Nessa toada, as dores e o sofrimento sentidos pela autora, as
privações e angústias, assim como o dano estético sofrido (ainda que de forma
temporária, pois, após a convalescença, não restaram sequelas), justificam a fixação
do valor da reparação do dano moral no montante de R$9.370,00, porque a
reparação deve ser estabelecida em importância que, dentro de um critério
de prudência e razoabilidade, não deve ser fonte de enriquecimento e
tampouco inexpressiva (RT 742/320; RJTJESP 137/187; JTJ-LEX 174/49). O
valor atende aos anseios reparatório, punitivo e profilático, à luz da
razoabilidade.
O dano material também foi cabalmente demonstrado, e os
valores dos recibos não fogem à razoabilidade daquilo que se imagina
necessário ao tratamento odontológico dispensado à autora.
Já foi dito na sentença que a litisdenunciada responde pelo
capital segurado nos limites da apólice, e que eventuais valores recebidos
pela autora a título de indenização do DPVAT poderão ser compensados
com o valor da condenação. Nesses pontos, o recurso da litisdenunciada
não pode ser conhecido, à míngua de gravame.
A litisdenunciada não foi condenada ao pagamento de verbas
de sucumbência, mas ao reembolso de todos os valores despendidos pela ré
em razão de sua condenação. O recurso, aqui também, não pode ser
conhecido.
Em face do exposto, na parte conhecida, nega-se provimento
ao recurso.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.